Tribunal: STF
Processo: ARE 1077010
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Dano moral. Dever de indenizar em razão de inadimplemento. 3. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. 4. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.